Tribunal: TJES
Processo: 5007915-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007915-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IVAN REIS ME

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NAS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES DO STJ. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face da sentença que extinguiu execução fiscal diante do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Calha discutir se:
(i)
há possibilidade de extinção da execução fiscal em razão do abandono da causa;
(ii)
o executado precisa anuir com a extinção do feito;
(iii)
é possível a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais em ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo preconizada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais pressupõe a tentativa frustrada de localização de bens do devedor, compostura que, por óbvio, sucede a realização de diligências nesse sentido, inviabilizadas na hipótese pela inércia do apelante. Não pode a sistemática estabelecida na Lei de Execuções Fiscais servir de salvo conduto para a absoluta inércia do exequente, desprestigiando por completo os princípios que regem o sistema processual brasileiro, sobretudo os da boa-fé, cooperação e duração razoável do processo.

4. A Corte Cidadã possui entendimento pacífico no sentido de ser inaplicável a Súmula 240 aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese, mormente quando sequer foi citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
É cabível a extinção do feito por abandono em sede de execução fiscal.
(ii)
Desnecessário requerimento do réu para a extinção por abandono, mormente quando sequer houve triangularização da relação processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Município de
Vitória
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais (id. 10221317), que extinguiu sem resolução do mérito a
execução fiscal

ajuizada em face de
Ivan Reis ME
, na forma do art. 485, III, §1º, do Código de Processo Civil, diante do abandono de causa.

Em suas razões recursais (id. 10385223), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida viola a determinação contida no art. 40 da LEF, tendo em vista que a não localização do devedor induz à suspensão do processo pelo prazo de um ano, consoante preconiza o art. 40, §2º, da LEF, e não à sua imediata extinção. Ventila, ainda, que a extinção deve ser precedida de anuência do devedor.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Já adianto, contudo, que a irresignação do apelante não merece guarida, pois, ao contrário do consignado em suas razões recursais, tem-se como possível a aplicação da regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 às execuções fiscais.

Com efeito, a possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono já foi sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos – precedente de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível –, cuja ementa recebeu a seguinte redação:

“PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.

1. "
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'''.

2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução STJ 8/2008.”

(REsp 1352882/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013 – Grifei)

Deveras, ainda na vigência do CPC/73, o Tribunal da Cidadania já havia decidido que “
a sanção processual do art. 267, III e § 1º
[equivalente ao art. 485, III e §1º, do CPC/15]

aplica-se subsidiariamente à Fazenda quando deixa de cumprir os atos de sua alçada
”, isso porque, não obstante seja a execução fiscal regida por lei especial, “
em face da aplicação subsidiária do CPC, é cabível a sua subsunção a tal regramento legal nos casos em que a formalidade foi observada
” (AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008)
1
.

De fato, não há como deixar de observar que o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil, razão pela qual entende-se que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é perfeitamente aplicável às ações em que é demandante a Fazenda Pública, inclusive às execuções fiscais. Ou seja, desde que previamente intimado o exequente para promover o andamento do feito, admite-se a prolação de sentença terminativa da execução fiscal em razão do abandono de causa.

Outrossim, malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça –, a Corte Cidadã possui entendimento pacífico no sentido de ser inaplicável a aludida súmula aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

Isso porque a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao requerido o direito à solução do conflito. Forçoso convir, pois, pela desnecessidade de requerimento da parte executada para a extinção do feito executivo por abandono, haja vista que,
in casu
, sequer foi aperfeiçoada a relação jurídica processual.

Na hipótese, verifico que em 09/05/2023, através do id. 10221313, o autor/recorrente foi intimado para realizar o pagamento das despesas atinentes ao Oficial de Justiça, porém quedou-se inerte. Determinada novamente a intimação do autor (id. 10221315), com a indicação de possibilidade de extinção do feito por abandono, ele novamente manteve-se silente (id 10221316).

Ante tal inércia, a instância primeva extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a ausência de adoção de providências necessárias para o andamento do feito se enquadra como abandono de causa (art. 485, III, CPC).

Deveras, não há dúvidas de que restou perfeitamente caracterizado que a Fazenda Pública Municipal, não obstante regularmente intimada, deixou de realizar diligência posta sob sua alçada, contexto suscetível de atrair a incidência da norma jurídica hospedada no art. 485, inc. III, de nossa lei processual civil, segundo a qual:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

A suspensão do processo preconizada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais pressupõe a tentativa frustrada de localização de bens do devedor, compostura que, por óbvio, sucede a realização de diligências nesse sentido, inviabilizadas na hipótese pela inércia do apelante. Não pode a sistemática estabelecida na Lei de Execuções Fiscais servir de salvo conduto para a absoluta inércia do exequente, desprestigiando por completo os princípios que regem o sistema processual brasileiro, sobretudo os da boa-fé, cooperação e duração razoável do processo.

Por tais razões,
conheço
do recurso e
nego
-lhe

provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto
.

1
Cuida-se de entendimento que remanesce sendo aplicado pelo STJ. Confira-se: (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.